Tribunal: STF
Processo: Rcl 55329
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, proposta por Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A contra acórdão da do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo nº 0002189-77.2014.5.03.0057, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10, bem como desrespeitado o entendimento firmado na ADPF nº 324/DF.



    Narra-se que, na origem, trabalhador contratado por Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A ajuizou reclamação trabalhista e



    “alegou suposta ilicitude da terceirização, pleiteando a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado entre o autor e a Reclamante; bem como a condenação das Reclamadas, de forma solidária com fulcro na Súmula 331, IV do TST.”



    A reclamante afirma que a autoridade reclamada manteve o juízo de parcial procedência do pedido firmado pelo primeiro grau de jurisdição da Justiça do Trabalho, “declarando ilícita a terceirização ocorrida entre as reclamadas e, consequentemente, declarando nula a contratação do reclamante através da TELEMONT, uma vez que realizada em atividade-fim da tomadora de serviços, além de existir subordinação reticular/estrutural do reclamante à TELEMAR”. 



    Defende que



    “o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324,



    [...]



    Assim, ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF.”



    Pondera que o trabalhador, durante a vigência do contrato de trabalho, esteve sujeito a ordens, fiscalização e disciplina da Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A, não havendo subordinação jurídica em relação à tomadora de serviços (Telemar Norte Leste S/A).



    Requer, 



    “d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0002189-77.2014.5.03.0057 até a decisão final da presente reclamação; 



    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0002189-77.2014.5.03.0057, que violou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, consigno que apesar de se ter indicado o TRT3 como autoridade reclamada, entendo que se deve conhecer da reclamação a partir da análise do último ato decisório exarado no processo de referência.



    Verifico que o TST, negou provimento agravo de instrumento em recurso de revista, com fundamento no art. 896-A, § 1º-A, I, da CLT.



     Não obstante o princípio da especialidade recomendar a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática de repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a aplicação das respectivas teses aos casos concretos.



    Considerando-se que o trâmite do processo na Corte Superior Especializada é necessário para se viabilizar seu acesso pelo Supremo Tribunal Federal nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o formalismo do art. 896, § 1º-A, da CLT deve ser afastado, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de ser caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF, prevalecendo, assim, o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC).



    Quanto a matéria de fundo, aponta-se como paradigma na presente reclamação o julgado na ADPF nº 324/DF, cuja ementa transcrevo:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 6/9/2019, grifo nosso).



    A parte reclamante ainda defende que a decisão da Justiça do Trabalho esvazia a força normativa do art. 94, II, da Lei nº 9.472/1997, na parte em que preceitua a possibilidade de concessionária de serviços de telecomunicações “contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes”, desrespeitando a Súmula Vinculante nº 10, que assim estatui:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Não obstante a autoridade da Suprema Corte seja, na presente reclamatória, defendida tendo como referência a ADPF nº 324/DF e a Súmula Vinculante nº 10; entendo relevante destacar que a matéria de fundo controvertida na origem – terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa e reconhecimento de vínculo empregatício entre trabalhador terceirizado e empresa concessionária de serviços públicos, sem observância da cláusula de reserva de plenário – foi submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, tendo-se afirmado as seguintes teses:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 de repercussão geral)



    “É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil.” (Tema 739 de repercussão geral)



    Por fim, registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.



    Colhe-se do acórdão proferido pelo TRT3, mantido pelo TST:



    “TERCEIRIZAÇÃO - TELECOMUNICAÇÕES - VÍNCULO DIRETO COM A TOMADORA DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. O reclamante trabalhava, de fato, em atividade-fim da segunda reclamada (Telemar), atendendo a interesse direto desta, sob seu comando e suas orientações, inserido na dinâmica de sua organização empresarial, a evidenciar, portanto, a existência de subordinação jurídica, integrativa ou estrutural, que autoriza o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com esta tomadora dos serviços”.



    No julgamento do RE nº 958.252/MG (Tema 725 RG), destacou-se a vigência de cenário econômico e social substancialmente diverso daquele sobre o qual foram erigidas as “bases principiológicas do Direito do Trabalho”, revelando “a necessidade de refundação do Direito e da Justiça do Trabalho”, nas palavras do Min. Gilmar Mendes.



    Na apreciação da presente reclamatória, ganha relevância o fenômeno da terceirização de atividades-fim da empresa como forma de organização do trabalho, o qual foi reputado lícito no julgamento da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG-RG (Tema 725 RG), sendo esse entendimento reforçado no julgamento do ARE nº 791.932/DF-RG (Tema 739 RG) – estendendo-o para as terceirizações de atividades-fim das concessionárias de serviços públicos.



    Nessa realidade, da aplicação de conceitos tradicionalmente usados para conformação da relação de emprego surgem controvérsias relevantes para a concretização dos precedentes vinculantes dessa Suprema Corte no âmbito da Justiça do Trabalho, como é o caso da presente reclamatória, mediante a afirmação de elementos caracterizadores de subordinação e pessoalidade no desenvolvimento das atribuições conferidas ao trabalhador da empresa prestadora de serviço contratada para atuar em atividade-fim da Telemar Norte Leste S/A.



    Nesse contexto, verifico que a subordinação afirmada pela Justiça do Trabalho ampara-se em interpretação extensiva do instituto, apartando-se de sua característica subjetiva para uma leitura eminentemente objetiva ao concluir pela presença da característica em razão da atividade desempenhada pelo trabalhador e sua importância na consecução das finalidades da empresa tomadora de serviços.



    Outrossim, não identifico fundamentos na decisão da Justiça do Trabalho que evidenciem ser a presença de determinado trabalhador na prestação do serviço ofertado pela Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A determinante para sua contratação pela Telemar Norte Leste S/A.



    Dessa perspectiva, entendo que a decisão da Justiça do Trabalho vale-se dos conceitos de subordinação e pessoalidade como fundamento genérico, a fim de se furtar à aplicação do entendimento vinculante dessa Suprema Corte afirmado e reafirmado na ADPF nº 324/DF e nos Temas 725 e 739 de repercussão geral.



    Julgando caso semelhante ao dos autos, a Primeira Turma negou provimento ao agravo regimental, mantendo o juízo de procedência da Reclamação nº 43.065/DF, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes (Ata de julgamento publicada no DJe de 29/10/2020).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF nº 324 e nos Temas 725, 739 e 383 da repercussão geral.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



     À Secretaria, para que inclua o Tribunal Superior do Trabalho como reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente